Tribunal: TJSP
Processo: 1005503-72.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Professora de Educação Básica - Licença-saúde Indeferida – Impossibilidade de ministrar aulas - Indeferimento pelo DPME (Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo) - Pretendida a nulidade da decisão administrativa – Cabimento – Perícia médica realizada pelo IMESC que atesta a impossibilidade da servidora de exercer suas atividades durante o período

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Professora de Educação Básica - Licença-saúde Indeferida – Impossibilidade de ministrar aulas - Indeferimento pelo DPME (Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo) - Pretendida a nulidade da decisão administrativa – Cabimento – Perícia médica realizada pelo IMESC que atesta a impossibilidade da servidora de exercer suas atividades durante o período indicado - Aposentadoria por Invalidez no período em que a licença foi indeferida - Período de afastamento que deve ser considerado como licença-saúde.

INDENIZAÇÃO DANO MORAL – MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Arbitramento que deve operar-se com moderação ao grau de culpa, ao porte ou condições das partes, bem como o caráter pedagógico que deve representar referida indenização em situações assemelhadas.
Sentença reformada em parte.
Recurso da ré negado, e recurso da autora
provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005503-72.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante EVA PEREIRA GOMES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da ré negado, e
recurso da autora
provido em parte., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1005503-72.2019.8.26.0566 -Voto no 36.205 JV 2
Apelação no 1005503-72.2019.8.26.0566
Apelante e reciprocamente apelados: Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e Eva Pereira Gomes dos Santos.
Juíza sentenciante: Gabriela Muller Carioba Attanasio.
Voto no 36.205
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Professora
de Educação Básica - Licença-saúde Indeferida

Impossibilidade de ministrar aulas - Indeferimento pelo
DPME (Departamento de Perícias Médicas do Estado de
São Paulo) - Pretendida a nulidade da decisão
administrativa Cabimento Perícia médica realizada
pelo IMESC que atesta a impossibilidade da servidora
de exercer suas atividades durante o período indicado -
Aposentadoria por Invalidez no período em que a licença
foi indeferida - Período de afastamento que deve ser
considerado como licença-saúde.
INDENIZAÇÃO DANO MORAL MAJORAÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE - Arbitramento que deve operar-
se com moderação ao grau de culpa, ao porte ou
condições das partes, bem como o caráter pedagógico
que deve representar referida indenização em situações
assemelhadas.
Sentença reformada em parte.
Recurso da ré negado, e recurso da autora
provido em parte.

Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1005503-72.2019.8.26.0566 -Voto no 36.205 JV 3
Eva Pereira Gomes dos Santos propôs ação em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, perante o Juízo da Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Carlos, alegando que é Professora de Educação
Básica II, pertencente ao Quadro do Magistério da Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, apresentado várias patologias como: Fibromialgia (CID
M79), Dorsalgia (CID M54), Artrose nas mãos (CID M18), portadora de
Retalho Homodigital em quarto dedo da mão direita (CID S62), lesão no
plexo Branquial (CID F54), passou por cirurgias como de reconstrução do
manguito rotador do ombro direito (CID M75), Cervicobraquialgia (CID
G54), e todas estas complicações de sua saúde a levaram para Depressão
Refratária (CID F32), Síndrome do Pânico (CID F41.1), Transtorno
Depressivo Crônico (CID F 32.2), Stress grave (CID F4e), conforme relato do
neurologista Dr. Selya Pedro Kamimura, CRM 14.455, e que por encontrar-se
totalmente incapaz para as atividades laborativas, se aposentou por invalidez
em 2016, sendo que em período anterior à aposentadoria teve indeferida as
licenças-saúde. Assim, requer o reconhecimento do seu direito ao afastamento
médico de 90 dias, de 02.02.2015 a 02.05.2015 e mais 90 dias, de 05.02.2016
a 05.05.2016 (entretanto, com o advento da aposentadoria esta licença seria
de 67 dias de 05.02.2016 a 11.04.2016), já reconhecidos pelo médico que
solicitou o afastamento e por meio de nova perícia médica junto ao IMESC;
com o resultado da perícia, a anulação das faltas eventualmente consignadas;
a devolução dos valores eventualmente descontados, referentes ao período;
restituição de descontos efetuados a maior, em virtude de outras licenças, de
períodos anteriores; pagamento da diferença do 13o salário de indenização por
danos morais. Alega que teve indevidamente indeferidos seus pedidos de
licença para tratamento de saúde, acarretando descontos indevidos em seu
salário e repercussão no seu quinquênio e 13o salário, tendo seu nome sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1005503-72.2019.8.26.0566 -Voto no 36.205 JV 4
negativado no CADIN e protestado, acarretando-lhe danos morais. Aduz,
ainda, que, em períodos anteriores, em que houve licença, a requerida efetuou
descontos a maior em seu salário, tendo em vista faltas consideradas
justificadas e outras injustificadas. Pede a procedência da ação.
Foi postergada a análise da tutela provisória de urgência.
A r. sentença de fls. 310/319, julgou parcialmente procedente
a ação, nos termos do art. 487, I do CPC, para reconhecer os períodos de
4.10.2014 a 07.12.2014 e 23.02.2015 a 23.05.2015, como licença médica,
considerando estes períodos como de efetivo exercício para todos os fins,
inclusive o pagamento integral de salário e outros consectários, inclusive o
13o salário de 2015, em que há uma diferença de R$ 386,54, descontados
indevidamente desde a data em que deveriam ter sido realizados, respeitada a
prescrição quinquenal, conforme visto acima, tudo corrigido da data da
exigibilidade, com acréscimo de juros moratórios a contar da citação. A
correção monetária deve se dar de acordo com o IPCA-E, e juros de mora,
nos termos da caderneta de poupança. Reconheceu o crédito como sendo de
natureza alimentar, condenando a requerida ao pagamento de indenização por
danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir
desta data, a teor do que prescreve a Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça, acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso (data do
protesto 12.07.2017 fls. 46), conforme Súmula 54 do C.STJ. Atualização
monetária de acordo com o IPCA-E, e juros de mora, nos termos da caderneta
de poupança. Tendo havido sucumbência mínima da autora em razão da
prescrição arcará a ré com as custas e despesas despendidas, observadas as
isenções legais em favor da Fazenda, além dos honorários advocatícios do
patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, os quais
serão apurados por ocasião da liquidação de sentença (art. 85, § 4o , II do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1005503-72.2019.8.26.0566 -Voto no 36.205 JV 5
CPC) atendidos os requisitos do art. 85, § 2o I a IV do CPC., deixando de
recorrer de ofício.
Houve interposição de Embargos de Declaração às fls.
323/327 pela autora, os quais foram rejeitados às fls. 342.
A Fazenda do Estado de São Paulo apelou 329/341,
discorrendo de que não houve nenhuma ilegalidade no indeferimento das
licenças-saúde, e que o ato que indeferiu a licença para tratamento de saúde
da recorrida foi praticado nos estritos termos da avaliação médica oficial,
assinada pelo Diretor do DPME, assim, requer a reforma da r. sentença, com
a improcedência da ação, ou a redução do valor da indenização dos danos
morais. Pede provimento ao recurso.
A autora apelou a partir de fls. 345, discorrendo que os
descontos das licenças negadas não se encontram prescritos pois aconteceram
depois da 10.06.2014; inclusão do quinquênio publicado depois da
publicação de aposentadoria; levantamento do protesto e da negativação junto
ao CADIN, já que foram julgados indevidos e majoração da indenização por
danos morais em R$ 20.000,00. Pede reforma e o acolhimento do recurso.
Contrarrazões da autora (370/375) e FESP (fls. 379/383).
O recurso foi recebido, nos moldes do art. 1.012, caput do
NCPC.
É o relatório.
Alega a autora, que é Professora de Educação Básica II,
pertencente ao Quadro do Magistério da Secretaria de Educação do Estado de
São Paulo, apresentado várias patologias e que por encontrar-se totalmente
incapaz para as atividades laborativas, se aposentou por invalidez em 2016,
sendo que em período anterior à aposentadoria teve indeferida as licenças-
saúde (02.02.2015 a 02.05.2015 e de 05.02.2016 a 05.05.2016, assim, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1005503-72.2019.8.26.0566 -Voto no 36.205 JV 6
o ressarcimento dos valores descontados a título de faltas injustificadas, bem
como o pagamento das diferenças, e indenização por danos morais, posto que
seu nome foi lançado no CADIN.
A matéria litigiosa diz respeito ao indeferimento de licença
médica, pois não observadas as normas próprias para o pedido de licença
médica, o que não afasta o seu direito de ver reconhecido o período de licença
recomendado pelo médico.
Deferida a produção de prova pericial, a autora fora submetida
à avaliação médica junto ao IMESC, laudo pericial de fls.298, o qual concluiu
que a servidora encontrava-se incapaz nos períodos indeferidos:
(...)
“A documentação médica acostada aos autos demonstra que
a autora se encontrava incapacitada de exercer suas atividades laborativas
de professora, no período de 02.02.2015 a 05.2015 e 05.02.2016 a
05.05.2016.
Conclusão:
Há indícios pela documentação médica apresentada (perícia
indireta), no sentido de que a autora estava incapacitada de exercer suas
atividades laborativas nos períodos citados na inicial.
(...)
Portanto, agiu acertadamente a MM. Juíza a quo ao julgar
procedente o pedido da autora, considerando que a servidora tinha direito à
licença para tratamento de saúde, nos termos da regra do artigo 181, I, e do
artigo 191, e parágrafos, da Lei Estadual no 10.261/68, a qual fora
arbitrariamente indeferida pela autoridade competente, o que justifica a
anulação do aludido ato administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1005503-72.2019.8.26.0566 -Voto no 36.205 JV 7
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“AÇÃO ORDINÁRIA Professora de Educação Básica II
Licença para tratamento de saúde Perícia médica realizada pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado que resultou em indeferimento
do pedido Licença que se mostrava cabível, porquanto, de acordo com exame
realizado por perito do IMESC, a autora padecia de enfermidades
incapacitantes para o trabalho Aplicação da regra do artigo 181, I e do
artigo 191 e parágrafos, ambos da Lei Estadual no 10.261/68 Recurso da
Fazenda do Estado improvido, com observação.” (Apelação no
0018015-04.2013.8.26.0053, Rel. Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j.
26.10.2015).
“SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. Agente de
Segurança Penitenciário - Pleito voltado à concessão e publicação de
períodos de licenças médicas indeferidas pelo DPME, regularização das
frequências e estorno dos descontos. Autora portadora de transtorno de
ansiedade e síndrome do pânico. Anulação dos atos administrativos de
indeferimento de licença-saúde. Possibilidade. Servidora que se encontrava
incapacitada temporariamente para o exercício de suas funções em contato
com presos. Administração Pública que concedeu licença-saúde em períodos
intercalados, indeferindo pedido de licença fundamentadas na mesma
moléstia. Precedentes desta Corte. Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido.” (Apelação no 1031521-07.2014.8.26.0114, Rel. Des. Paulo
Sérgio Brant de Carvalho Galizia, j. em 14.7.2015).
Quanto aos descontos efetuados referentes as licenças saúde
que foram indeferidas, a r. decisão restou clara que a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1005503-72.2019.8.26.0566 -Voto no 36.205 JV 8
quinquenal ocorreu referente às diferenças a maior que teriam sido
descontadas em data anterior a 10.06.2014, essas licenças foram consideradas
como faltas não justificadas, concedendo o direito da Administração efetuar
os descontos, posto que ocorrendo a prescrição, encerra-se a possibilidade de
discussão sobre o direito pleiteado.
A requerida deve efetuar o levantamento do protesto e da
negativação junto ao CADIN, no prazo de 10 dias, posto que foram julgados
indevidos.
O pedido de majoração da indenização por dano moral,
deve-se considerar que a indenização não constitui reparação, mas sim uma
compensação, que pode ser razoavelmente estabelecida, até como solução de
equidade. E, não havendo um critério legal para a fixação dos danos morais,
entendo que devem ser arbitrados levando-se em consideração o prejuízo
causado, a gravidade do dano e as condições do causador do dano, servindo a
condenação como uma punição, para que este seja desestimulado a reiterar a
conduta e, ao mesmo tempo, não sirva de enriquecimento ilícito à outra parte,
que deve ter proporcionada uma satisfação justa.
Assim, quanto ao dano moral que, na lição jurisprudencial do
Ministro Nilson Naves do STJ, perfaz “todo sofrimento humano resultante da
lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a
emoção, a vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimental pela
pessoa.” (RSTJ, 47/159).
Por conseguinte, a respeito da sua fixação, analisando as
circunstâncias que ladeiam o ocorrido, bem como de acordo com o princípio
da razoabilidade, entendo que o valor da indenização fixado pela Magistrada
“a quo”, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está correta.
Procede a correção do erro material da r. sentença quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1005503-72.2019.8.26.0566 -Voto no 36.205 JV 9
aos períodos (fls. 315/316), que devem constar como afastamento médico de
90 dias de 02.02.2015 a 02.05.2015 e 67 dias de 05.02.2016 a 05.05.2016
(considerando o advento da aposentadoria em 11.04.2016).
Portanto, diante da fundamentação acima colacionada, de rigor
a reforma em parte da r. sentença, apenas quanto ao erro material do período
da licença saúde e levantamento do protesto e negativação junto ao CADIN
pela requerida, mantida no mais, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
ficando a apelante (FESP) responsável pelo resgate dos honorários
advocatícios recursais arbitrados em 10% do valor da condenação, nos
moldes do art. 85, §11 do NCPC, sem prejuízo daqueles fixados na r. decisão
de primeiro grau.
Com isto, nega-se provimento ao recurso da FESP e dá-
se provimento em parte ao recurso da autora.
DANILO PANIZZA
Relator